Tribunal: TJDFT
Processo: 0713143-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. PLANO DE PARTILHA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS - ITCD. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSOS DA PARTE RÉ E DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos pelas partes em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 2.348,03 (dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e três centavos).

2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de repetição do indébito tributário referente ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, no valor de R$ 9.392,12. O autor narrou que em razão do falecimento de seu genitor, os herdeiros ajuizaram ação de inventário no 2015.01.1.062479-9, que tramitou na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF. Afirmou que apresentou à Fazenda Pública um esboço de partilha em que incluía a meação da companheira do “de cujus”, além de considerá-la como herdeira. Alegou, entretanto, que o Juízo do inventário não concordou com a concorrência da meeira com os herdeiros, de modo que a partilha não ocorreu segundo os dados informados à Fazenda Pública. Aduziu que todas as tentativas para receber o valor cobrado erroneamente pela requerida foram feitas, contudo sem êxito. Sustentou que a Fazenda Pública se negou a cancelar a guia do ITCD e devolver o valor pago a maior. Requereu a condenação do réu a restituir em dobro o valor pago indevidamente, acrescido dos encargos legais.

3. Recurso do Ente Público/requerido: tempestivo, adequado à espécie e isento de recolhimento do preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 44621445). Recurso da parte autora: tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, uma vez que dos documentos juntados ao processo (ID 44621155) se extrai a hipossuficiência alegada. Não foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legalidade do lançamento do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos – ITCD e na restituição em dobro do valor pago, a título de ITCD, aplicando-se ao caso o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

5. Recurso da Ente Público/requerido: Em suas razões recursais, a Fazenda Pública alegou que a Secretaria de Estado e Economia do Distrito Federal procedeu ao lançamento tributário de ITCD "de acordo com a documentação apresentada (esboço de partilha e Declaração de Tributos Incidentes sobre Inventário). Sustentou que, de acordo com a referida Secretaria, as informações necessárias ao cálculo do imposto do ITCD foram declaradas pelo próprio contribuinte ao Cartório de Notas que as transmitiu à Secretaria para fins de lançamento do tributo. Afirmou que, no caso, o inventariado vivia em união estável com a Sra. Maria. Defendeu a manutenção do lançamento do imposto em questão, pois o excesso apurado decorreu do fato de a companheira do falecido não ter sido contemplada na partilha de bens com parte da herança, mas somente na meação. Requereu o provimento do recurso para declarar a inexistência de valores a serem restituídos ao autor.

6. Recurso da parte autora: Em suas razões recursais, o autor afirmou que nos autos restou demonstrada que a cobrança do imposto foi indevida, de forma que cabe o ressarcimento do valor cobrado em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, aplicável ao caso concreto. Requereu a reforma da sentença para o fim de condenar a Recorrida ao pagamento em dobro dos valores cobrados de forma indevida e mantidos sua retenção por um tempo não razoável.

7. O Distrito Federal, por meio da Lei no 3.804 de 8 de fevereiro de 2006, dispôs sobre Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, com fundamento no artigo 155, inciso I, da Constituição Federal, o qual estabelece que os Estados e o Distrito Federal podem instituir imposto sobre a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens e direitos. No ponto, conforme sistemática de lançamento do referido imposto, a autoridade administrativa constitui o crédito tributário mediante as declarações prestadas pelo sujeito passivo ou de ofício, nos termos do artigo 4o da Lei no 3.804/2006.

8. No caso em exame, do conjunto probatório juntado aos autos, em especial, a ação de inventário no 0017816-98.2015.8.07.0001, extrai-se que os herdeiros apresentaram, inicialmente, um esboço de partilha nos seguintes termos: caberá a meeira, em pagamento de sua meação, 50% dos bens, no valor de R$ 329.531,68 e aos herdeiros, em pagamento de seu quinhão da herança, 25% dos bens para cada, no importe de R$ 167.765,84 (ID 44621435 - Pág. 124). Posteriormente, requereram a retificação desse esboço, em razão do reconhecimento judicial da união estável havida entre o “de cujus” e a inventariante, incluindo a meeira como herdeira, partilhando os bens da seguinte forma: 66,66 % para a meeira/herdeira e 16,66% para cada herdeiro.

9. Em cumprimento a ordem do Juízo do Inventário (ID 44621435 - Pág. 130), a inventariante solicitou à Secretaria a emissão de guia para pagamento do ITCD (ID 44621157 - Pág. 1), anexando na referida solicitação a sentença que reconheceu a união estável havida entre o inventariado e a inventariante e o esboço de partilha. Na oportunidade, foram emitidas duas guias de pagamento, uma tendo como fato gerador a sucessão legítima, no valor de R$ 28.176,36 e outra tendo como fato gerador “excesso de quinhão”, no valor de R$ 9.392,12 (ID 44621156 - Pág. 1). A Fazenda Pública informou, em resposta ao questionamento da inventariante quanto ao motivo da cobrança referente ao excesso de quinhão, que a companheira supérstite deve figurar apenas como meeira do espólio, em observância ao que foi decidido pelo STF nos Recursos Extraordinários no 646721/RS e 878694/MG, submetidos ao regime de repercussão geral, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, de forma que ao proceder à partilha diferenciada, incorreram em novo fato gerador do tributo, razão pela qual houve o lançamento do imposto suplementar atinente ao excesso de quinhão hereditário (ID 44621435 - Pág. 160 até 162).

10. Entretanto, na hipótese, nos termos da sentença recorrida, o plano de partilha homologado pelo Juízo do Inventário não considerou a companheira como herdeira, apenas como meeira, estabelecendo a partilha da seguinte forma: 50% dos bens para a companheira, em pagamento de sua meação e 25% dos bens para cada herdeiro, não ocorrendo “excesso de quinhão” - ID 44621435 - Pág. 199 até 201 (esboço de partilha) e Pág. 252 e 253 (sentença). Desta forma, considerando que o pagamento do tributo é feito de forma antecipada (artigo 654 do CPC) e demonstrado o pagamento a maior, deverá o Fisco restituir esse valor, nos termos do artigo 165 do Código Tributário Nacional.

11. Incabível a restituição, em dobro, do valor pago a maior, com fundamento no artigo 42, parágrafo único do CDC ou artigo 940 do CC, consoante destacado pelo magistrado sentenciante, porquanto a repetição de indébito decorrente de relação entre contribuinte e Fisco, caso dos autos, é disciplinada pelos artigos 165 até 169 do Código Tributário Nacional, nos quais não há previsão de repetição em dobro.

12. Recurso da Parte Ré Conhecido e Não Provido. Recurso da Parte Autora Conhecido e Não Provido.

13. Sem custas pela parte ré, ante a isenção legal e sem custas pela parte autora, ante a gratuidade de justiça concedida. Condenado o recorrente/Distrito Federal vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões, quanto ao recurso da parte autora.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.